Tribunal: TJMT
Processo: 1000892-07.2022.8.11.0108
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000892-07.2022.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE SCHITTLER - CPF: 055.999.829-55 (RECORRENTE), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS ARMANDO DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 929.989.171-00 (ASSISTENTE), JOSE WILAMES DE LIMA SOARES - CPF: 072.563.971-78 (ASSISTENTE), DANIELY SANTANA DA SILVA CRUZ - CPF: 059.760.391-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRONÚNCIA – 1.PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA

PERICIA DE CONFRONTO BALÍSTICO PRETEXTADA – INVIABILIDADE – INDISPENSABILIDADE DA REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL REFERE-SE TÃO SOMENTE À CONSECUÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO, MAS NÃO À DO EXAME DE BALÍSTICA [PRECEDENTES RT 454/358] – DÚVIDA ACERCA DA ORIGEM DO PROJÉTIL QUE ATINGIU A VÍTIMA – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –

2. MÉRITO –

IMPRONÚNCIA –

IMPOSSIBILIDADE –

INDÍCIOS SUFICIENTES ACERCA DA POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NO HOMICÍDIO – DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS

‘ DE VISU’–

MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PRONUNCIA MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – INVIABILIDADE– COTEJO HARMÔNICO PARA A PRONÚNCIA PELO CRIME EM QUE DENUNCIADO – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 3. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL –IMPERTINÊNCIA – POTENCIAL SITUAÇÃO DE CIÚMES DA VÍTIMA QUE DESAUTORIZA O AFASTAMENTO

– NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 02 DO TJMT – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

A indispensabilidade do exame pericial cinge-se ao corpo de delito. As demais perícias, inclusive o reclamado exame de balística, dentre outros, não ensejam a nulidade do processo. (TJ/SP - RT 454/358)

O Enunciado Orientativo n.º 02 do TJMT: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil, deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só pode ser excluída da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que, não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por EDUARDO HENRIQUE SCHITTLER, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de Tapurah/MT, que nos autos da ação penal n. 1000892-07.2022.8.11.0108, o pronunciou pela prática dos crimes previstos art.121, §2º, incisos II (motivo fútil), do Código Penal, praticado contra vítima Danielly Santana da Silva Cruz, e art.14, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal. (ID. 157891818)

Inconformado, o recorrente pede: em preliminar, 1) a nulidade da sentença de pronúncia ao argumento que não foi realizado perícia de confronto balístico entre um projétil localizado na “Boate Casa Branca” [local dos fatos] e a arma pertencente ao recorrente; no mérito, 2) impronuncia do réu retirando a competência do tribunal do Júri a fim de ser julgado pelo delito de homicídio culposo e 3) pelo afastamento da qualificadora motivo fútil. (ID. 157891835)

Em solo de Juízo de retração, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos. (ID.164669752)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
improvimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (ID.163360659)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRELIMINAR DE NULIDADE – INADMISSIBILIDADE - INSURGÊNCIA CONTRA O PRONUNCIAMENTO DO RECORRENTE – INADMISSIBILIDADE - PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Considerando a existência da preliminar ventilada, passo a análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA DE CONFRONTO BALÍSTICO PRETEXTADO.

Argumenta a nulidade da sentença de pronúncia frente por ocorrência do cerceamento de defesa pela falta da juntada do Laudo Pericial ao processo o que, sob sua ótica, traz um prejuízo imenso a defesa do réu, pois, afronta o artigo 158 do CPP.

Aduz, que se o delito não foi praticado pelo réu denunciado e o órgão técnico do Estado deixou de agir para demonstrar a realidade dos fatos ocorridos, entendendo que tal situação gera a nulidade da sentença de pronúncia.

A ausência do exame de balística, dito como indispensável para a comprovação da origem dos projéteis que atingiram a vitima Danielly, ou seja, se provenientes da arma do recorrente ou de pessoa desconhecida que poderia estar no recinto em que se deram os fatos, não tem o condão de gerar a nulidade aduzida, pois na dicção do art. 158 do Código de Processo Penal que dispõe:

“Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

Extrai-se, portanto, que à luz do Direito Processual Penal vigente, a indispensabilidade da realização de exame pericial refere-se tão somente à consecução do exame de corpo de delito, mas não à do exame de balística, ou seja, dos demais exames periciais, quais sejam, de sanidade mental, dos instrumentos do crime e de balística, dentre outros.

Neste sentido, cito:

“Na sistemática adotada pelo nosso legislador, além do exame de corpo de delito previsto no art. 158 do Código de Processo Penal, exigido é também o dos instrumentos do crime, segundo a regra perfilhada no art. 175 do mesmo estatuto processual. Todavia, enquanto a falta do exame de corpo de delito acarreta a nulidade do feito, nos termos do art. 564, III, “b”, do Código de Processo Penal, o mesmo não ocorre com o exame dos instrumentos do crime”. (TJ/SP - RT 454/358)

Assim,
rejeito a preliminar
.

Passo a análise do mérito do recurso.

DO MÉRITO.

2. DA ALEGADA IMPRONUNCIA DO RÉU – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO E DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA MOTIVO FÚTIL.

Narra a denúncia: (ID.157890896)

“[...]

Conforme restou apurado, na data dos fatos, a Polícia Civil de Tapurah foi acionada durante a madrugada, aproximadamente às 03h00min, para atender uma ocorrência no estabelecimento empresarial denominado “Boate Casa Branca”, localizado na Rodovia MT 338, na saída do município de Tapurah/MT. De imediato, a equipe de investigadores diligenciaram até o local e constataram que a vítima Daniely Santana da Silva Cruz, que trabalhava no estabelecimento, havia sido encaminhada ao Hospital Municipal após ter sido atingida por disparos de arma de fogo na região do pescoço. No entanto, em questão de minutos, constatou-se a morte da ofendida, tendo como causa do óbito choque hipovolêmico. Ato contínuo, os policiais civis permaneceram no local do crime e, em conversa com as testemunhas, tais como colegas de trabalho e gerente do estabelecimento, logo descobriu-se o autor dos disparos, sendo o denunciado EDUARDO HENRIQUE SCHITTLER, cliente da Boate Casa Branca. Depreende-se dos autos que, o denunciado já conhecia a vítima e havia tido algumas relações sexuais com ela em datas recentes, e teria ido ao estabelecimento na noite do dia 23/06/2022, por volta das 21h00min, em companhia de José Wilames de Lima Soares, que relatou que EDUARDO estava portando uma arma de fogo, desde que saíram do alojamento da fazenda onde trabalhavam.

Conforme levantado, o denunciado ficou nervoso e se desentendeu com a vítima em razão dela ter ido ao encontro de outros 02 (dois) homens que estavam na boate. Segundo uma colega de trabalho, Daniely dispensou o imputado naquela noite. Logo mais, ele xingou a vítima de vagabunda e saiu do local empunhando uma pistola. Do lado de fora do estabelecimento, o denunciado iniciou a sequência de disparos com a arma de fogo. O primeiro teria sido para cima e, em seguida, atirou por diversas vezes na direção da boate. Ocorre que, um dos disparos transfixou a janela da boate, que dá acesso ao salão principal, e veio a acertar o pescoço da vítima Daniely Santana da Silva Cruz. Durante os disparos, os presentes dispersaram do salão e a vítima, Daniely Santana da Silva Cruz, após ser atingida com os disparos, saiu andando pela lateral da boate, rumo aos fundos, com a mão no pescoço. Na sequência, foi encontrada em decúbito ventral (barriga para baixo) no meio do quintal, com uma grande quantidade de sangue saindo do pescoço. A vítima foi socorrida até o hospital municipal, porém veio a óbito pouco tempo depois, não resistindo aos ferimentos. Insta salientar que foram apreendidos 02 (dois) estojos e um projétil do calibre 9mm na parte externa do local, conforme relatório de investigação policial (fls. 54/57 – ID n. 88900033). Diante da autoria certa e as evidências apontando para Eduardo, a Polícia Civil, ainda na madrugada, empreendeu diversas diligências para localizar o paradeiro do denunciado, uma vez que ele foi visto saindo do local na companhia José Wilames de Lima Soares, o qual pilotava a motocicleta Honda Broz, de cor vermelha. Foram empreendidas diligência, no intuito de localizar o imputado e, às 15h00 do dia 24/06/2022, em continuidade as diligências para localização do denunciado, com apoio da Polícia Civil de Sapezal, a equipe da Polícia Judiciária Civil de Tapurah recebeu

informação de que o denunciado havia deixado aquela cidade recentemente e estava empregado em uma fazenda próximo desta cidade de Tapurah/MT. Prontamente, os investigadores descobriram a exata fazenda em que o denunciado poderia estar e se dirigiram até o local. Com a autorização do patrão de Eduardo, Sr. João Lazarotto, a Polícia Civil efetuou a prisão em flagrante do imputado. Ressai dos autos que, foi encontrado no quarto do denunciado uma pistola taurus, modelo G2C, calibre 9mm e um rifle cbc, modelo 7022, calibre 22LR. À luz dos elementos de informação foi dado voz de prisão ao denunciado, sendo ele encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Tapurah para as providências necessárias. Assim sendo, o denunciado EDUARDO HENRIQUE SCHITTLER, praticou o crime de homicídio doloso na modalidade de dolo eventual, qualificado por motivo fútil, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Frise-se que a qualificadora do motivo fútil resta evidente, eis que, após ter sido dispensado pela vítima e ter visto ela conversando com outros clientes, o imputado ficou nervoso, proferiu xingamentos contra ela e saiu do local empunhando uma pistola, ocasião em que já do lado de fora do estabelecimento iniciou uma sequência de disparos em direção a boate. Insta mencionar que, o fato do denunciado ter assumido o risco de produzir o resultado morte, aspecto caracterizador do dolo eventual, não exclui a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil, uma vez que o dolo do agente, direto ou indireto, não se confunde com o motivo que ensejou a conduta, mostrando-se, no caso em concreto, compatíveis entre si.

[...]”.

A denúncia foi recebida em 12 de julho de 2022. (ID 89654503)

Assim, ao final da 1ª fase do
judicium accusationis
, o magistrado pronunciou o recorrente como incurso na prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c art. 18, inciso I, ambos do Código Penal, e artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal.

A materialidade delitiva repousa no Boletim de Ocorrência n. 2022.169076 (ID.157890819), Relatório de Investigação (ID 157890854), termo de reconhecimento fotográfico Nº 2022.16.241530 (ID.157890835), certidão de óbito (ID. 157890881) auto de exame de eficiência de arma de fogo (ID. 157890860), auto de prisão em flagrante delito A.P.F.D. 98.3.2022.9869 (ID. 157890817), Mapa topográfico (ID.157890898) e laudo pericial n.º 520.1.01.2022.017564-01 (ID. 157890898), que transcrevo:

“[...]III- HISTÓRICO: Segundo boletim de ocorrência n°2022.169076 e relatos de testemunhas, após a vítima atender seu cliente (suspeito) no dia 24/06/2022 por volta das 03h00h, o mesmo pagou a conta e em seguida foi embora do estabelecimento, alguns minutos depois retornou ao local procurando pela vítima “Daniely”, sendo assim informado pelas testemunhas que a mesma estaria com outro cliente. O suspeito se exaltou, efetuando um disparo de arma de fogo contra a janela do quarto em que a vítima se encontrava, que acabou atingindo “Daniely”. A mesma foi socorrida, porém não resistiu ao grave ferimento e veio a óbito logo em seguida.

[...]

LESÕES: Em exame necroscópico, foi possível constatar: 1. Lesão constatada como orifício de entrada ocasionada por PAF na região escapular direita; 2. Lesão constatada como orifício de saída na região infra-hioidiana;

[...]

VI- CONCLUSÃO: Diante dos achados da necrópsia concluiu o perito que a morte de Daniely Santana da Silva Cruz deu-se em decorrência de choque hipovolêmico, lesão da artéria subclávia direita e ferida perfuro contusa no tórax.[...]”

Os indícios ressoam das declarações prestadas perante autoridade policial e em juízo. Assim, transcrevo a cronologia das declarações acostadas aos autos.

Em sede policial a testemunha ANA LUZIA NAZARÉ CARVALHO, externou: (ID. 157890824)

“[...]afirma que está trabalhando como atendente na Boate Casa Branca há um mês; Que o suspeito esteve boate na sexta feira dia 17/06/2022; que não prestou atenção no suspeito e nem na vítima, porque estava atendendo cliente; explica que na data de ontem 24306/2022 presenciou o suspeito dando em cima das outras meninas para fazer ciúmes na vítima; Que viu o suspeito conversando com a vítima por muito tempo, porém ela não fez programa com ele; afirma que quando o suspeito chegou a vítima estava conversando com outro cliente e quando o viu foi atendê-lo; Que não sabe passar maiores detalhes como suspeito e vítima se comportaram/relacionaram durante a noite; Que só lembra quando o suspeito saiu para ir embora, o amigo dele embarcou na moto como condutor de uma honda bros, cor vermelha em seguida o suspeito efetuou para cima dois disparos de arma de fogo, ato contínuo embarcou na garupa da motocicleta em que estava sendo conduzida pelo colega e logo sairam, segundos após escutou tiros e nessa hora olhou para a vítima a qual estava ao seu lado quando ela disse "acho que o tiro pegou em mim e colocou a mão no pescoço"; Que correu para o banheiro onde estavam outras meninas e o gerente e observaram a vítima andando e indo rumo aos fundos da boate pela lateral ; Que no banheiro disse para os demais " a Dany foi atingia"; Que escutaram mais tiros; Que após as coisas acalmarem foram atrás da vítima a qual encontrava-se caída ao solo no quintal aos fundos da boate; Que estava no chão ensanguentada, agonizando; Que perguntada se em algum momento quando estava ao lado da vítima, momentos em que o suspeito saía da boate, ela relatou alguma coisa, se havia discutido com o suspeito? responde que não; Que perguntada se tem conhecimento se a vítima estava tendo relacionamento amoroso com o suspeito? responde que não sabe; porém segundo soube o suspeito conheceu a vitima através de um aplicativo de relacionamento; Que neste ato apresento a depoente uma fotografia do suspeito retirada das redes sociais e perguntou: reconhece como sendo o suspeito do crime em questão? responde que sim; Nada mais disse.[...]”

Em sede policial a testemunha BRUNA COSTA LEITE, disse: (ID. 157890826)

firma que é atendente da boate Casa branca desde da data de 16/06/2022; Que o suspeito esteve na Boate na sexta dia 17/06/2022 por volta das 19:15 hs com uniforme de empresa; Que o suspeito chegou e foi direto na vítima nesse momento estava ao lado dela e o suspeito disse chamando ela pelo vulgo Ana, eu to atrás de você mesmo, nós tava conversando pelo aplicativo e a vítima perguntou qual, pelo badoo ou tinder? ; Que o suspeito respondeu pelo Tinder; Que após ouvir os dois conversarem isso saiu de perto e ambos foram para o quarto fazer o programa; Que depois de uns 40 minutos eles retornaram; Que aparentavam estar bem, inclusive beberam juntos e comeram pizza; Que posteriormente percebeu que os dois se desentenderam, na sequencia o suspeito pediu para que sentasse do lado dele; Que sentou do lado do suspeito, porem pouco conversava, mas percebeu que ele só pediu para que ficasse do lado dele para fazer ciúmes para a vítima; Que enquanto estava sentada ao lado do suspeito o mesmo gritava para a vítima dizendo que amava ela e fazia coração com as mãos; Que a vítima olhava e não queria conversa, foi então após várias vezes ele fazer isso comentou: ela está brava comigo, vou lá fazer as pazes; Que o suspeito saiu da mesa e foi até a vítima fazer as pazes; Que os dois começaram a beber cerveja e na segunda garrafa viu de longe o suspeito com comportamentos estranhos pegou a garrafa virou e começou a derramar o liquido no chão, foi então que percebeu que ele estava embriagado; Que o suspeito pegou um garrafa long neck que estava em posse da vítima e jogou para fora da Boate; Que ele disse não vou pagar isso; Que o gerente vendo essa cena pediu de longe para a vítima dispensar o suspeito dizer que a boate ia fechar; Que o suspeito saiu e tomou rumo ignorado; Que depois desse dia o suspeito veio aparecer na boate somente na data de ontem 23/06/2022 por volta das 21:00 h; Que no momento em que ele chegou estava acompanhado de um rapaz, magro, moreno escuro, estatura mediana, que cumprimentou o suspeito, o qual aparentava estar tranquilo; Que a vítima estava atendendo um cliente e quando ela o viu foi atender o suspeito onde permaneceram em pé no balcão ingerindo bebida alcoólica; Que após algum tempo percebeu que ele estava estranho querendo chamar atenção dela elogiando as outras atendentes que passava; Que presenciou porque estava próxima deles no balcão na companhia de um cliente; Que depois de quatro doses o suspeito disse que não ia pagar mais nada e pediu para fechar a conta dele, na sequência a vitima saiu e foi atender outro cliente; Que o suspeito pagou a conta e saiu com o rapaz como se fosse embora, porém logo retornaram pelo outro lado da entrada e pediram uma cerveja no balcão; Que no momento em que foi no balcão o suspeito lhe puxou pelos cabelos e segurou perguntando: está acompanhada?; Que respondeu estou, e soltou seu cabelo; Que o suspeito olhou para o salão e viu que todas as atendentes estavam acompanhadas e a vítima também, saiu para fora; afirma que foi no cliente que atendia e quando retornava para o balcão escutou dois tiros em sequência e no terceiro tiro observou que atingiu a janela a qual estava localizada bem na direção em que a vítima se encontrava na companhia do cliente; Que foi tudo muito rápido e no corre, corre viu que havia sido atingida; Que foi um desespero e de longe a vítima andava entrando pela lateral da boate rumo aos fundos, com a mão no pescoço; Que não viu ela ensanguentada; Que todos dispersaram do salão uns indo para o mato, outros indo para o banheiro, e depois ouviu mais dois tiros; Que mais calmos saíram a procura da vítima, onde foi localizada no quintal perto do mato caída ao solo em decúbito ventral (barriga para baixo) saindo sangue pelo pescoço; Que abaixou e ficou tentando conversar com a vítima pedindo para ela não fechar os olhos; Que ela agonizava; Que tentou estancar o sangue dela pelo pescoço com um lençol; Que perguntada se tem conhecimento que a vítima estava com relacionamento amoroso com o suspeito? Responde que não sabe dizer; Que perguntada se ela falou algo a respeito do suspeito? Responde que não; Que perguntada se a vítima relatou que estava sendo ameaçada? Responde que não; Que perguntada as características físicas do suspeito? Baixo, cor parda, troncudo, cabelo baixo; neste ato apresento a depoente fotografia impressa das redes sócias do suspeito e pergunto: o reconhece como sendo a pessoa que esteve na boate sexta feia dia 16/06/2022 e na data de 17/06/2022 em companhia da vítima? Responde que sim; Nada mais disse.[...]”

Em sede policial a testemunha MÔNICA OLIVEIRA DE ALMEIDA, disse: (ID. 157890830)

UE é atendente da Boate Casa Branca; Que está a 4 dias trabalhando nesse Boate; explica que na data de 23/06/2022; não sabendo dizer o horário o suspeito chegou na companhia de um rapaz magro, estatura alta, cor morena; Que o suspeito lhe cumprimentou e ficou na sua companhia atrás do balcão junto com o colega dele e logo a vítima chegou foi cumprimentar o suspeito; Que achou estranho porque quando Dany chegou para cumprimentar o suspeito ele afastou ela, mas a vitima insistia em dar um beijo no rosto do suspeito, porém ele a afastava com cara de raiva; Que teve um momento em que o suspeito disse "eu to armado" e mostrou uma arma de fogo (não sabe dizer as características); Que ficaram assustadas e permaneceram quietas; Que depois ficou com a vítima e suspeito ingerindo bebida alcoólica por umas duas horas e posteriormente o suspeito pagou a conta e ficou com o colega dele de longe no balcão da boate olhando a vítima na companhia de outro cliente; Que logo em seguida foi atender um rapaz e permaneceu com este uns quarenta minutos, após foi ao banheiro enquanto esperava para usar o banheiro escutou disparos de arma de fogo e gritos; Que correu junto com o gerente a Bruna e a Ana, para perto do banheiro; Que nesse intervalo viu a vítima caminhando bem devagarinho com a mão no pescoço rumo aos fundos da boate; Que nessa hora pensou ela ia se esconder, mas veio a Ana dizendo que a vítima tinha sido atingida pelos tiros; Que depois que acalmou saíram e foram aos fundos da Boate e encontraram a vítima caída ao solo decúbito ventral (barriga para baixo) com a cabeça virada para o lado e o sangue saía pelo pescoço e pela boca; Que ela agonizava; Que perguntada se em algum momento soube se a vítima estava tendo algum relacionamento amoroso com o suspeito? responde que não sabe dizer; Que não ouviu nada sobre esse assunto; Que perguntada se nesses 4 dias em que está trabalhando na boate o suspeito esteve lá fora do horário de expediente? responde que não; relata a declarante que ficou sabendo pelas meninas que a vitima conheceu o suspeito através de um aplicativo acha que é tinder, pelo que ficou sabendo o suspeito é de Tangara da Serra e estava em Tapurah a trabalho; Que segundo o colega do suspeito disse que se chama José, o qual afirmou uma vez que é de Tapurah; Que perguntada se em algum momento a vítima disse que estava sendo ameaçada? responde que não; Que neste ato apresento a depoente fotografia do suspeito retirada das redes sociais e pergunto: reconhece essa pessoa com sendo o suspeito, o mesmo que esteve na boate na companhia da vítima em 23/06/2022? responde que sim; Nada mais disse.[...]”

Em sede policial a testemunha EDISANDRO ANTONIO DA SILVA GOULARTE [gerente da casa noturna], relatou: (ID. 157890827)

“[...]Que a vítima era uma das meninas que faziam atendimento na boate; Que na data de 17/06/2022 foi a primeira vez que o suspeito esteve na boate e teve o primeiro programa com a vítima; Que nesse dia após o programa suspeito discutiu com a vítima no salão da boate; Que presenciou a discussão, inclusive o suspeito com raiva, pegou um copo com bebida e jogou aleatoriamente para um lado, momentos em que fez um sinal para a vítima sair dali; Que perguntou para a vítima o motivo da discussão, cuja explicou que o suspeito estava muito bêbado e não sabia o que fazia; Que a vítima se afastou e o suspeito sentou em uma cadeira e chamou o declarante dizendo que queria ficar com uma outra menina, na sequencia o declarante afirma que o suspeito pediu seu contato; Que passou o contato para o suspeito, após foi conversar com a atendente Bruna na sequencia pediu para Bruna ficar com suspeito, Que Bruna não ficou muito tempo com ele, depois a vítima voltou na mesa do suspeito e ficou sentada ao lado dele; Que percebeu que o suspeito estava muito bêbado; Que depois o suspeito muito embriagado embarcou na moto e saiu sem pagar uma cerveja que consumiu; Que um colega do suspeito encontrava-se no local pagou apenas uma cerveja que o suspeito havia consumido; Que não sabe ao certo dizer se foi a noite ou pela manhã enviou mensagem para o suspeito, explicando que ele estava devendo a Boate; Que ele respondeu que pagaria; Que o suspeito emendou a conversa pedindo para falar com a Dany para desbloqueá-lo do whats; Que então pediu para Dany desbloquear o suspeito e ela respondeu que já até havia conversado e se resolvido com ele; Que o suspeito fez um pix e pagou o restante que estava devendo; Que depois desse dia o suspeito apareceu na Boate na data de ontem 23/06/2022 por volta das 21:00 h na companhia de um rapaz magro aparentando entre 26 a 27 anos, cor parda; Que eles chegaram e conversaram com algumas meninas e ficaram admirando as meninas, onde a vitima o viu e se aproximou do suspeito; Que a vitima ficou conversando com o suspeito e o colega deste, junto com a atendente Monica; Que ficaram por ali conversando, depois a Mônica foi fazer programa com o colega do suspeito, enquanto isso a vítima ficou com o suspeito no salão da Boate; Que permaneceram ingerindo bebida alcoólica; Que não percebeu nada de estranho entre vítima e suspeito; Que permaneceram assim umas duas a três horas e nesse período a Monica retornou com o colega do suspeito; Que por volta de 00:00 h o suspeito pagou a conta dele no cartão em torno de R$ 671,00 (seiscentos e setenta e um reais); Que após efetuar o pagamento o suspeito ficou no salão na companhia do colega; Que na sequência a vítima saiu da mesa do suspeito; pontua o depoente que o suspeito não fez programa com a vítima, não sabe dizer o porquê; Que após a vítima sair da mesa do suspeito ficou ao lado do declarante atrás do balcão ; Que ela ficou quieta na dela, enquanto isso o suspeito saiu para fora da Boate com o colega e pensando que tinham ido embora, minutos após retornaram do outro lado da entrada; Que o suspeito pediu uma cerveja e uma ficha de sinuca; Que segundo as meninas o suspeito gritava para chamar atenção quando jogava sinuca; Que uma das meninas veio e disse que um outro cliente queria conversar com a vítima; Que a vítima ficou sentada próxima a outro cliente enquanto isso o suspeito jogava sinuca; Que questão de 30 minutos o suspeito veio pagar o valor consumido da sinuca; Que viu o suspeito saiu e na sequencia o declarante afirma que foi ao banheiro; Que quando retornou do banheiro viu o suspeito adentrando o salão da boate, parou no balcão, apenas deu um sorriso e logo saiu; Que após o suspeito sair a atendente Mônica lhe disse: aquele homem tá armado; Que disse a ela vou chamar a polícia; Que então foi para o banheiro da Boate ligar para a polícia; Que mal conseguiu ligar e escutou um tiro e gritou é tiro; Que as atendentes Monica, Bruna e a Ana correram também para o banheiro; Que após escutaram vários tiros; Que a atendente Ana foi a última a chegar no banheiro e disse a Dany foi atingida; Que então ficou nervoso porque não sabia se ia ajudar ou se ficava no banheiro; Que saiu para o salão e viu sangue no salão e as meninas chorando gritando e nos fundos da Boate encontraram a vítima em decúbito ventral(barriga para baixo) no meio do quintal e havia muito sangue saindo do pescoço; Que no desespero tentava ligar para ambulância e ao mesmo tempo as meninas diziam ela estava agonizando que gritou pega uma toalha para estancar o sangue; Que perguntado se tinha conhecimento que depois que a vítima teve o primeiro contato com o suspeito, passaram a conversar ou ele esteve na casa fora do horário de expediente, ou mesmo entre os dois ensejou algum motivo para o suspeito praticar esse crime? Responde que não tem conhecimento se ambos conversavam tinham contato um com outro; Que não sabe dizer o motivo que levou o suspeito a praticar tal ato, mas pelo que percebe foi ciúmes; acrescenta que o nunca viu o suspeito na Boate fora de horário de expediente; Que perguntado quantas vezes o suspeito esteve na casa? Responde que nos três meses que está gerenciando a Boate o viu por duas vezes; Que perguntado há quanto tempo a vítima estava trabalhando na boate? Responde que há um mês; Que perguntado onde exatamente a vítima se encontrava na companhia de outro cliente, quando o suspeito foi embora? Responde que a vítima estava em pé num local onde as costas davam para uma janela; Que possivelmente o suspeito fez isso de maneira planejada, pois quando ele pagou o valor da sinuca saiu em companhia do colega e logo retornou do outro lado da entrada, veio até balcão sorriu e saiu novamente; foi aí que segundo a atendente Monica disse que o suspeito estava em posse de arma de fogo; Que perguntado sobre o outro cliente que estava com a vítima, sabe dizer de quem se trata? Responde que não; Que perguntado as características do suspeito? Responde que cor parda, barba serrada, gordinho, estatura baixa, cabelo curto; Que neste ato apresento ao depoente fotografia do suspeito retirada das redes sociais e pergunto: reconhece como sendo o suspeito do crime em questão: responde que sim; Nada mais disse.[...]”

Ainda em sede policial a testemunha JOSE WILAMES DE LIMA SOARES, que se encontrava junto ao recorrente, relatou: (ID. 157890831)

“[...]explica o depoente que conheceu o suspeito há um mês aproximadamente; Que trabalham na mesma fazenda; afirma que na data de 23/06/2022 estava no alojamento com o suspeito assando uma carne; Que ingeriram bebida alcoólica e depois de um tempo o suspeito lhe chamou para ir até a boate casa branca; que então passava das 21:00 hs embarcou na grupa da motocicleta, uma Honda bros 160, cor vermelha, a qual pertence ao suspeito; Que chegaram na Boate Casa Branca a vítima quis cumprimentar o suspeito e ele a afastava; Que havia uma outra atendente que estava com a vítima; Que ficaram próximo ao balcão em pé conversando e após um tempo afirma que foi para um quarto com a amiga/atendente da vítima enquanto isso a vítima ficou com o suspeito no salão da Boate; Que uns 40 minutos após ter ficado com a menina retornou para o salão da Boate; Que a vítima estava com outros "caras" e o suspeito estava no balcão ingerindo bebida alcoólica; Que foi até o suspeito e decidiram jogar sinuca e beber cerveja; Que ficaram pouco tempo jogando sinuca; Que após pediu para o suspeito irem embora, foi quando observou que ele estava com a arma em punho segurando próximo a cintura, mostrando a parte do cano e a outra parte da arma de fogo ficava escondida pela camiseta; pontua que quando saiu com o suspeito da fazenda até a boate

antes de pegarem o trajeto o suspeito disse "vou levar a pistola"; Que não ligou, pois o suspeito justificou que possuía registro da arma e mostrou um cartão do registro; Que depois do suspeito pagar a conta saíram pela porta que fica na lateral direita da boate; Que quando estavam indo para pegar a moto o suspeito começou tipo a xingar dizendo "essas putaiada"; Que o suspeito não aparentava nervosismo; Que no momento em que embarcou na motocicleta e deu partida o suspeito em pé fez um disparo para cima na sequência embarcou na garupa da moto e efetuou outro disparo, porém não sabe dizer em qual direção; Que no momento em que estavam próximo a MT 338 o suspeito efetuou mais tiros rumo a boate e ao adentrar a MT 338 o suspeito efetuou mais tiros de forma aleatória, sem um alvo específico; Que perguntado em que momento o suspeito efetuou o tiro em que atingiu na janela da Boate, tiro este que atingiu a vítima? responde que não sabe dizer, pois após o primeiro disparo, o suspeito embarcou na moto, ato contínuo acelerou a motocicleta o suspeito disparou novamente e ao sair rumo a MT onde ele efetuou mais disparos contra a boate; Que perguntado se no momento em que chegaram na Boate e permaneceram no salão conversando com a vítima e a colega de trabalho desta, o suspeito em algum momento disse para as meninas que estava armado? responde que não viu esse fato, porém lembra que a atendente colega da vítima que estava na ocasião foi com a mão na direção da cintura do suspeito e ele se afastou disse algo mas nem prestou atenção no que ele disse; Que perguntado se acha que o suspeito fez tudo isso de caso pensado? responde que não sabe; Que perguntado se antes de serem conduzidos até esta delegacia tinham conhecimento que a vítima foi atingida e foi a óbito? responde que não; Que perguntado se tem conhecimento se a vítima e suspeito tinham relacionamento amoroso? responde que não; Que perguntado se esteve com o suspeito na sexta feira 17/06/2022? responde que não; Que perguntado após chegarem na fazenda o qual a reação do suspeito? responde que após desembarcarem da moto e cda um foi para seu alojamento , teve um momento que ele foi no seu alojamento perguntando onde estava a pistola dele; Que respondeu: não sei doido, você que estava com ela; que foi no alojamento do suspeito puxou o travesseiro o lençol da cama e a arma estava debaixo do travesseiro dele com o ferrolho aberto; Que pegou e entregou para o suspeito e foi para seu alojamento; Que pela manhã ele não falou nada sobre o que aconteceu na Boate só perguntou da moto; Que perguntado se em algum momento anterior o suspeito reclamou da vítima ou mesmo aparentava que queria se vingar dela? responde que não Nada mais disse.[...]”

Em Juízo
ANA LUÍZA NAZARÉ CARVALHO, (relatório de mídia digital -ID.157891802), externou:

“Que estava junto da vítima no momento dos disparos. Relatou visualizou que o réu saiu do estabelecimento, depois retornou, olhou para a vítima Daniely, saiu novamente, sacou a arma e deu dois tiros para cima. Após ele subir na garupa da motocicleta e, enquanto foi saindo montado na moto, começou a efetuar disparos contra o estabelecimento, sendo que um dos projéteis disparados transfixou a janela que estava atrás da vítima, atingiu as costas dela saindo pelo pescoço, a vitima disse a ela: ‘acho que pegou em mim’ e posteriormente atingiu de raspão, também, no braço da depoente. Disse que já viu o acusado outra vezes por lá e que o mesmo ficava dando em cima de outras meninas para ‘fazer ciúmes’ para a vítima.”

A testemunha BRUNA COSTA LEITE, que trabalhava com a vítima, relatou que: (relatório de mídia digital -ID.157891802)

“percebeu que EDUARDO estava arrogante no dia dos fatos, mas não viu qualquer tipo de discussão entre o réu e DANIELY enquanto eles conversavam. Afirmou que no momento dos disparos o réu tinha acabado de sair, ocasião em que ouviu dois disparos seguidos. Disse que depois dos dois primeiros disparos o réu cessou fogo, sendo que após um instante viu, pela porta do estabelecimento, o réu passar sentado na moto com a arma apontada para trás, ocasião em que voltou a realizar disparos. A testemunha relatou que acredita que o disparo que atingiu DANIELY foi o terceiro, efetuado quando o réu já estava na moto com a mão esticada para trás”.

A testemunha JOSE WILAMES DE LIMA SOARES, que era colega de trabalho do réu, relatou que: (relatório de mídia digital -ID.157891802)

“O dia do ocorrido era a segunda vez que tinha ido com EDUARDO naquela boate. Relatou que na primeira vez ele havia feito um programa com a vítima DANIELY e que nada de anormal ocorreu. No dia dos fatos, informou que, antes de irem para a boate, estavam em uma confraternização na fazenda onde moram. No local, ambos fizeram ingestão de bebidas alcoólicas. Em determinado momento resolveram ir à boate novamente. Relatou que quando chegaram ao local a vítima veio conversar com EDUARDO, porém ele não deu muita importância e ainda teria dito que não queria fazer programa naquele dia. Relatou que após isso o depoente foi para um quarto com outra menina e permaneceu lá por cerca de 40 min. Quando retornou, DANIELY não estava mais com o réu, pois tinha ido para outra mesa fazer companhia para outros clientes do estabelecimento. Informou que tudo parecia estar normal. Relatou que nessa hora EDUARDO lhe chamou para jogar sinuca. Narrou que enquanto estavam jogando, notou que os homens de uma das mesas estavam olhando feio para eles. Que por esse motivo convidou EDUARDO para ir embora. Detalhou que quando resolveram ir embora estava tudo normal. Que em razão do réu estar bastante embriagado, pediu para ir pilotando a sua moto. Já do lado de fora do estabelecimento, antes do réu subir na moto, EDUARDO efetuou um disparo para cima sem qualquer motivo aparente. Que o depoente ficou apavorado, subiu na moto rápido e saíram. Que nesse momento, quando ainda estavam bem próximo do estabelecimento, EDUARDO fez mais alguns disparos, cerca de dois, e depois, quando se afastaram, ele retornou a atirar. A testemunha relatou que, com exceção do primeiro disparo efetuado para cima, não viu para que rumo foram efetuados os outros. Relatou que ambos não tinham ciência que DANIELY foi atingida, tampouco que ela havia morrido, sendo que só tomaram conhecimento desse fato quando a polícia realizou a prisão do réu no dia seguinte.

A testemunha EDISANDRO ANTÔNIO DA SILVA GOULARTE, que é gerente do estabelecimento onde ocorreu o crime, também relatou que: (relatório de mídia digital -ID.157891802)

“Na data dos fatos era a segunda vez que EDUARDO havia frequentado a boate. Informou que na primeira vez ele fez um programa com a vítima DANIELY e, depois que saíram do quarto, continuaram conversando. Relatou que nesse dia teve uma rusga entre os dois, pois o réu jogou uma cerveja da vítima no chão. Por esse motivo, o depoente fez sinal para a vítima se afastar do réu. Após ela sair de perto, EDUARDO queria “ficar” com outra menina, mas logo após queria novamente a vítima. Relatou que então voltaram a conversar mais um pouco e do nada ele foi embora sem pagar a conta. Acrescentou que no dia seguinte o réu conversou por telefone com a DANIELY e realizou o pagamento do débito. Já na segunda vez, o réu chegou aparentando estar tranquilo. Informou que a vítima ficou conversando com EDUARDO por um tempo, ele pagou doses para ela, até que EDUARDO pagou a conta e saiu para o lado de fora do estabelecimento. Quando o réu retornou para dentro, visualizou que DANIELY estava em outra mesa com outros clientes. Segundo a testemunha, o réu ficou olhando por um tempo para o rumo dela, mas não aparentava nenhum tipo de frustração com a situação. Logo após ele pediu uma ficha de sinuca e mais cerveja. Narrou que foi jogar sinuca com o seu amigo e, quando terminou o jogo, voltou para o lado do balcão, momento que olhou mais uma vez para onde estava DANIELY. Detalhou que desde que o réu havia retornado para dentro do estabelecimento, a vítima estava no mesmo local próximo à janela que foi atingida. Afirmou que após isso não viu o momento em que EDUARDO foi embora, somente ouviu os tiros, mas não sabia quem era o autor dos disparos, vindo a tomar conhecimento por terceiros, após os disparos cessarem.”

Em juízo, a autoridade policial GUILHERME POMPEO PIMENTA NEGRI, disse que: (relatório de mídia digital -ID.157891802)

“[...]a Polícia Militar foi acionada em virtude da ocorrência de um homicídio ocorrido na Boate “Casa Branca” e que na oportunidade a vítima foi socorrida, mas veio a óbito em razão de um disparo de arma de fogo. Disse que a polícia civil esteve no local, identificou testemunhas e o gerente do local, obtendo informações de que o responsável pelos disparos teria sido o réu EDUARDO, que teria consumido no local na companhia de um amigo. Acrescentou que o processado e seu colega foram até o estabelecimento em uma moto, que o colega teve relações sexuais com uma mulher no Bar e que o réu ficou no local ingerindo bebidas alcoólicas. Narrou que ficou apurado que EDUARDO teve uma discussão com a vítima e com outras colegas, saiu do estabelecimento portando uma pistola t2C calibre 9 mm e efetuou diversos disparos e um desses disparos ultrapassou a janela do local e atingiu a vítima na nuca. Contou ainda que o processado continuou efetuando os disparos, subiu na motocicleta e foi embora do local. Disse que a polícia civil ouviu algumas testemunhas que apontaram EDUARDO como sendo o autor dos disparos de arma de fogo, que foi apreendido um cartão de consumo no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), consumidos naquela noite e diante disso a polícia com o nome e características, fizeram diligências nas Fazendas, logrando êxito em encontrar o lugar onde ele trabalhava. Acrescentou ainda que a polícia civil esteve na Fazenda onde o processado trabalhava e efetuaram sua prisão em flagrante delito. Respondeu que foi confirmado pelas testemunhas

que a vítima e o réu já se conheciam, que eles haviam tido um relacionamento, se encontrando por diversas vezes e que se comunicava por mensagens com ele. Narrou que também se apurou que no dia dos fatos o acusado e a ofendida tiveram um desentendimento, ocasionado por ela estar conversando com outros clientes e que por esse motivo fútil, essa raiva, o réu acabou cometendo o homicídio. Explicou que foi investigado que houve um disparo para cima, um disparo na janela e mais uns 03, 04, a esmo, no meio do mato, totalizando cerca de 06 disparos, sendo encontrado alguns estojos e outros não. Declarou que a respeito do tiro, a janela estava fechada, que o tiro atingiu a vítima na nuca, saindo pelo tórax, atingindo de raspão uma amiga. Detalhou que trata-se de dolo eventual, pois o suspeito não direcionou o ato específico a uma pessoa, pois movido pelo sentimento de raiva, assumiu o resultado de matar tanto a vítima, quanto outra pessoa e que o réu tinha conhecimento que o ambiente estava cheio de funcionários, clientes e que quando efetuou esses disparos sabia de todas essas pessoas. Disse que o processado tinha conhecimento de que a vítima estava sentada próxima a janela, que ele sacou a arma dentro do estabelecimento, saiu com ela em punho demonstrando que poderia fazer algo, depois dá o primeiro tiro para cima e começa a efetuar os disparos no estabelecimento. Declarou que a ofendida estava sentada em uma banqueta atrás dessa janela, ela é atingida pelo disparo e sai correndo para fora gritando, chorando e devido a demora na prestação do socorro, vem a óbito no hospital. Esclareceu que foi apurado de forma informal que demorou cerca de 20, 30 minutos para o socorro chegar, que não havia ninguém com carro para poder levar a vítima pois os clientes foram embora após o término do tiroteio. Afirmou que o ocorrido foi na madrugada no dia 24 de julho, por volta das 02h00 da manhã e logo pela manhã as testemunhas prestaram depoimento e o processado foi encontrado na parte da tarde para encontrar o local e identificar o suspeito. Acrescentou que foi apreendido com o processado uma pistola G2C da Taurus, Calibre .9 mm e também uma espingarda calibre .22.”

A testemunha LUÍS ARMANDO DE SOUZA CAMPOS BELO, policial civil, declarou em juízo que: (relatório de mídia digital -ID.157891802)

“[...]no dia dos fatos estava de plantão e foi solicitado pela polícia militar para comparecer no local, onde alguém teria efetuado diversos disparos de arma de fogo e teria atingido uma pessoa que se encontrava no hospital. Disse que foi diretamente ao local para tentar encontrar algum suspeito e no local localizou algumas pessoas que relataram que dois homens que estavam em uma motocicleta e que após sair da Boate essa pessoa fez alguns disparos para o alto e outros em direção a Boate, vindo um desses disparos a atingir a ofendida que estava no Hospital. Destacou que juntamente com a policial militar ouviram as versões das pessoas presentes, obtendo as característicasdo físicas do suspeito e da motocicleta vermelha alta, tipo cross e estava com outra pessoa na garupa e que o gerente percebeu que ele estava armado. Disse que as testemunhas contaram ainda que antes de efetuar os disparos o processado estava conversando com a vítima e então se deslocaram até o Hospital para conversar com a ofendida, mas tomaram conhecimento de que ela teria morrido. Relatou que o suspeito estava usando uma camisa de uniforme com o símbolo de uma Fazenda e que realizaram diligências em propriedades rurais para tentar encontrar o réu, tendo também um comprovante de pagamento de consumo com o nome do acusado. Pontuou que na última Fazenda conseguiram localizar o processado e quando chegaram no local Eduardo confirmou que estava no local, mas que não sabia que tinha atingido a vítima. Narrou que o réu também relatou aos policiais que estava com a arma de fogo no seu quarto, que os policiais identificaram que a arma de fogo era semelhante ao calibre que atingiu a vítima e que em conversa com o colega de trabalho do acusado, ele confirmou que Eduardo teria efetuado vários disparos de arma de fogo na direção da boate. Detalhou que contaram para o processado que um desses disparos passou a janela, atingindo a vítima que estava na parte de dentro do local e que a ofendida era a mulher com quem ele havia conversado no dia. Pontuou ainda que o processado não acreditou no ocorrido, duvidou da história e que somente quando conduziram ele na Delegacia e mostraram a foto dela morta, o réu acreditou no que aconteceu. Salientou que foi apurado que o acusado já se encontrava com a ofendida há um tempo, que tinha vários encontros e que se encontrava com ela há algum tempo, mas que as colegas de trabalham não sabiam o nome dele, mas sabiam que ele havia se apegado a ela. Destacou que Eduardo confirmou para a Polícia que se encontrava com a vítima algumas vezes, que tinha algum tipo de sentimento e que as testemunhas contavam que ele estava meio nervoso no dia dos fatos, que eles teriam se encontrado e ele saiu da boate, mas quando voltou a ofendida já estava atendendo outro cliente e ele não gostou disso. Afirmou que depois disso Eduardo tomou uma cerveja, saiu e realizou os disparos de arma de fogo, bem como que na noite anterior ele estava bem embriagado. Respondeu que a vítima estava do lado de dentro da boate, que a janela estava fechada e a ofendida estava em pé de costas para janela com 03 outras pessoas. Disse que a distância que o réu atirou é aproximadamente uns 25 a 30 metros, quase próximo a BR, pois a Boate fica localizada próxima da BR e um desses disparos que atravessou a janela atingiu a vítima. Acrescentou que quando a polícia chegou no local identificaram cerca de 9 pessoas no local e que as armas de fogo apreendidas estavam no quarto dele, no alojamento, localizando a pistola 9 mm sem nenhuma munição. Declarou que foi localizado uma ou duas capsulas no local e que na janela encontraram uma perfuração e que as testemunhas contaram que foram cerca de 5 disparos de arma de fogo.”

O recorrente EDUARDO HENRIQUE SCHITTLER em sede policial exerceu o seu direito ao silêncio e, em juízo relatou que não recorda de ter realizado os disparos. Afirmou, que no dia dos fatos tinha participado de uma confraternização na Fazenda, local onde ingeriu bastante bebidas alcoólica e que a vítima o chamou para ir vêla. Detalhou que foi até a Boate com o José, quando chegaram lá a vítima quis fazer um programa com ele, mas não quis. Disse que depois disso não lembra de mais nada, de ter

jogado sinuca, nada, mas que lembra até a hora que José voltou do quarto com uma mulher. Afirmou que no outro dia a polícia chegou, mostrou onde estava a arma de fogo para o Delegado, depois foi levado à Delegacia de Polícia e então mostraram uma foto da vítima morta, tomando conhecimento dos fatos somente naquele momento. Narrou que quando foi a primeira vez na Casa Branca, já teria trocado mensagem no
Badoo
com a Bruna, mas que na rede social estava como Ana e quando chegou no local perguntou você é a Ana, mas que não chegaram a conversar porque ela não respondeu. Esclareceu que quando foi na Boate pela primeira vez, saiu com o José para dar uma volta, foram até a Boate ver umas meninas e quando chegaram lá perguntou para uma das mulheres “Você que é a Ana”, mas que não era a Ana, mesmo assim conversou com ela e fizeram o programa naquela noite. Disse, ainda, que após terminar a mulher falou para adicioná-la no Instagram e se identificou como Bruna e que na segunda vez foi cedo na Boate, por volta das 20h00 da noite, mas quando chegou lá veio a Ana, no caso a Danielly, beberam juntos, foram para o quarto e que perguntou sobre outra mulher que estava no local. Salientou que, na terceira vez, foi o dia dos fatos. Respondeu que foi na segunda vez que ficou com a ofendida, que teria conversado anteriormente por whatsapp com a Danielly, mas que não foi lá para ver ela especificamente no dia dos fatos. Descreveu que a motocicleta era de sua propriedade, que já haviam ingerido bebidas alcoólicas na Fazenda onde trabalhava em uma confraternização e que foram para a cidade depois. Pontuou que foi o José que pilotou a motocicleta, que não costumava andar com a arma de fogo na cintura e que deixava ela guardava em um cofre, bem como que não sabe explicar porque saiu armado. Explicou que quando chegaram lá vieram duas mulheres, sendo uma delas a Danielly, a outra moça foi fazer programa com o José e a vítima ficou junto bebendo algumas doses no balcão, depois disso ela foi atender outro cliente, mas posteriormente a isso não se recorda. Confirmou que faz uso das medicações Carbolitium 900 mg, Pondera 40 mg e um outro para dormir que não se recorda o nome. Por fim, disse que não sabe o motivo de ter saído armado no dia dos fatos.

Destarte, a versão contraditória trazida pelo recorrente não encontra apoio nos autos, sobretudo ante as provas constantes nos autos e aos relatos coerentes e harmônicos das testemunhas que são aptos a afastar a tese de defesa.

É cediço, que para a pronúncia, bastam ser evidenciada a prova da materialidade e indícios da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Nesse diapasão, oportuna a lição de Fernando Capez:

“Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do ‘fumus boni iuris’, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.

[...]

Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, editora Saraiva, 21ª Edição, p. 659)

É pacífico o entendimento de que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem colocar termo ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pela defesa da recorrente, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para o profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de análise minuciosa de seus elementos, mas, apenas, um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Desta feita e consoante disciplinado no art. 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como no caso em comento. A propósito é o C. STJ:

“[...]A pronúncia encerra simples juízo
de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e
de indícios
de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos
de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
.” (STJ, AGRG no AREsp nº 1507361/PR)

À propósito, é o entendimento do TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO VISANDO A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. POSTULADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, em virtude do aforismo in dubio pro societate
. 2. A exclusão das qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, letras c e d, da Carta Política do Brasil. 3. Recurso desprovido.”
(N.U 1010089-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 14/11/2021) (Negritou-se)

Em suma, é de se concluir que a negativa sustentada pelo recorrente se revela como uma das teses a serem apresentadas ao Conselho de Sentença, sendo contraposta pela versão acusatória, razão pela qual,
a priori
, a acusação em face do recorrente mostra-se admissível, não havendo falar em impronúncia.

Nesse sentido, o julgado do TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO - 1. PLEITEADA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONSTANTES NOS AUTOS – [...] – RECURSO DESPROVIDO. 1. A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.[...].” (TJMT–N.U 1020284-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

“RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a pronúncia está amparada em elementos colhidos nas fases inquisitorial e judicial, inexiste ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. (STJ, AgRg no Agravo em REsp n. 1.259.357/AM). Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar em despronúncia.”(TJMT, RSE n. 143855/2017). (N.U 1006771-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

Assim, não há campo de aplicabilidade para a impronuncia do réu.

Avançando no tema, acerca do pedido subsidiário, de igual modo, não constato a possibilidade desclassificação do crime para homicídio culposo.

De igual modo, o contexto fático-probatório não permite nesta fase processual a desclassificação do delito para homicídio culposo. A pretensa desclassificação do delito por ausência de animus necandi, somente é admitida quando se apresentar de forma induvidosa, o que não restou demonstrado no caso em tela, devendo a matéria ser analisada pelo Conselho de Sentença.

Isto porque, a versão apresentada pelo recorrente não demonstra claramente a ausência do animus necandi, fato que impossibilita o conhecimento imediato da esperada desclassificação requerida pelo recorrente.

A propósito, é o aresto de minha relatoria:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRETENSÃO RECURSAL - IMPRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS - IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA - ANÁLISE PELOS JURADOS - COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL - IMPRESCINDIBILIDADE DA PRONÚNCIA - ALTERNATIVAMENTE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO OU A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO - CONDUTA HOMICIDA DESTITUÍDA DE DOLO - CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS COLIDENTES - CABE AOS JURADOS A ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO - HIPÓTESE DE IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO SUMÁRIA DA IMPUTAÇÃO PENAL - QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM COMO DESTITUÍDAS DE VIABILIDADE DE SUAS REALIDADES - EXCLUSÃO IMPOSSIBILITADA SOB PENA DE USURPAÇÃO INDEVIDA DA TAREFA DOS JURADOS - IN DUBIO PRO SOCIETATE - PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Pronúncia é juízo de admissibilidade da acusação. Havendo prova da existência do crime e indícios de autoria, incabível a impronúncia. A ausência do dolo de matar deve ser clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, como ocorre in casu, deve levar a pronúncia do Recorrente, uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu”. (N.U 0109912-03.2010.8.11.0000, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/05/2011, Publicado no DJE 23/05/2011)

Acerca do afastamento da qualificadora motivo fútil requestada, infere-se, ao menos nesta fase,
que
o recorrente praticou o crime com motivação fútil, por estar com ciúmes da vítima que estava atendendo outros clientes quando ele retornou ao estabelecimento, desferindo os tiros, causando-lhe as lesões mencionadas no exame de necropsia e laudos periciais.

Assim, preleciona a doutrina, que os decotes das qualificadoras do crime só terão lugar quando se revelarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não ocorre no presente caso.

Nesse sentido, registro o Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No mesmo sentido, é a jurisprudência:

“(...) 3. A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe” (AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021). As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu. (N.U 0001245-42.1998.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Com tais considerações, mantenho o pronunciamento do recorrente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Ante o exposto, em consonância como parecer da Procuradoria, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa pela não realização da perícia de confronto balístico

e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso em sentido estrito interposto por EDUARDO HENRIQUE SCHITTLER, mantendo inalterada a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023